Tribunal: TJDFT
Processo: 0034032-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034032-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) RECORRIDO: JOEL JUNIOR SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelo que busca a manutenção de candidato em concurso, concorrendo às vagas reservadas às cotas raciais, após a sua eliminação por não apresentar, no entendimento da banca examinadora, as características fenotípicas de cor e raça conforme determinado pelo IBGE. 1.1. Constatação de fato superveniente à sentença recorrida, conforme Art. 933 do CPC, consistente na aprovação do candidato em outros três certames organizados pela mesma banca examinadora e com a adoção do mesmo critério fenotípico para as vagas destinadas às cotas raciais. 2. A autodeclaração, que viabiliza somente a inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas aos negros e pardos, não é absoluta, uma vez que há autorização legal à instituição de procedimento de averiguação, utilizando-se os parâmetros do IBGE. 3. A eliminação por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovação nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca que instituiu no edital igual critério fenotípico. 4. Não deve subsistir a eliminação do candidato diante da patente contradição e incoerência que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaração da banca examinadora de que, na segunda avaliação feita em outro concurso público, na qual o candidato restou reconhecido como negro, foi possível uma análise mais meticulosa, ao contrário do que ocorreu na avaliação anterior, no certame objeto deste feito. 5. É admissível a intervenção do Judiciário quando houver provas capazes de elidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, conforme entendimento do Conselho Especial deste Tribunal (Acórdão n.1011727, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 40-41). 6. Apelação provida. Sentença reformada para classificar o candidato como cotista. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, sustentando que é descabido o controle judicial sobre o processo administrativo, notadamente em substituição às decisões da banca examinadora quanto ao preenchimento das vagas por cotas destinadas a critério fenotípico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o e 5o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da isonomia, reafirmando a tese trazida em sede de recurso especial acerca do descabimento do controle judicial no caso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE QUEIROZ GOMES, OAB/DF 34.875. II – Os recursos são tempestivos, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014. Com efeito, ao assentar pela classificação do candidato como cotista, a turma julgadora, com lastro em matéria de ordem fático-probatória, assentou, verbis: “(...) diante dos elementos do caos concreto, entendo que a eliminação do apelante da seleção pública não deve subsistir, diante da patente contradição e incoerência que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaração do Próprio CEBRASPE de que, na segunda avaliação – feita no concurso do TRF1 -, na qual o apelante foi reconhecido como negro, foi possível uma análise mais meticulosa, ao contrário do que ocorreu na avaliação anterior, no certame do FUNPRESP-EXE” (id 12669738, pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). E, a duas, porque, mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar a apontada falta de prequestionamento, também em sede extraordinária é vedado o reexame de matéria de natureza fático-probatória, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE QUEIROZ GOMES, OAB/DF 34.875. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012